Tribunal: TJDFT
Processo: 0730723-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730723-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria da Turma, para que providencie a retificação do nome da parte agravante, o qual não condiz com o nome cadastrado na autuação do feito. Intime-se a advogada constituída pelo agravante para regularizar a representação processual e juntar o Relatório da Situação Processual Executória. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 15:48:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator